Tribunal: TJMT
Processo: 1024439-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024439-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (AGRAVANTE), FERTIMIX LTDA - CNPJ: 53.049.730/0001-43 (AGRAVADO), SERGIO EDUARDO PINCELLA - CPF: 802.272.448-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASTREINTES – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A astreinte possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial. Na hipótese em que o valor da diária da multa se mostra excessivo, este deve limitado a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
no 0001521-15.2007.8.11.0046, ajuizada em desfavor de
FERTIMIX LTDA.
, que revogou a multa diária cominatória aplicada e a limitou ao valor principal da obrigação principal, R$262.041,04.

Alega a agravante, em síntese, que o valor da multa cominatória diária revelou-se superior à obrigação principal tão somente em virtude do dilatado interstício de descumprimento contratual.

Sustenta que ao apreciar o pleito formulado pelo agravado “o juízo realizou, de ofício e ao arrepio do melhor entendimento doutrinário e jurisprudencial, a revogação da multa diária e, depois de a ter revogado, a limitou em suposta e imerecida homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao valor principal da execução do débito”.

Aduz que a astreintes tem por objetivo dar maior
efetividade da tutela jurisdicional
, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

Defende que a redução da multa cominatória em razão do simples fato de ter se tornado muito superior à obrigação principal, poderá estimular a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais.

Consigna que a multa, à época em que arbitrada, foi fixada em valor razoável, em comparação com o valor da causa, sendo o expressivo valor total, que se perfez, decorrente do mero decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, o que não enseja sua redução. Alega que a razoabilidade e a proporcionalidade não se aplicam, com o intuito de reduzir a astreintes, se o descaso é a única causa para exorbitância.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, “que, equivocadamente, limitou o valor da multa diária cominatória ao valor da obrigação principal, em clara distonia da jurisprudência nacional, determinando-se o prosseguimento do procedimento nos moldes dos cálculos já apresentados ao juízo da primeira instância.”

Sem pedido de liminar.

A Certidão de ID. 73596454 consigna o decurso de prazo sem manifestação do Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que revogou e limitou a multa diária fixada do feito na origem, ao argumento de ser indevida a redução das astreintes, vez que tem por objetivo a efetividade da tutela jurisdicional e o elevado valor se deve a inércia do agravado, não merecendo qualquer redução.

O recurso não merece provimento, eis que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, transcrevo:

“(...) O exequente apresentou o valor atualizado do débito, acrescido de honorários e multa diária.

Verifica-se que a atualização da multa diária ultrapassa sobremaneira o valor atualizado do débito, que perfaz o montante de R$ 262.041,04, enquanto aquela se encontra no patamar de R$ 1.164.600,00.

É cediço que no caso de descumprimento de ordem judicial é facultada ao Magistrado a cominação de multa como forma de assegurar o cumprimento da decisão dele emanada. Ademais, é sabido que a norma processual não prevê limitação no valor a ser fixado, devendo o julgador observar as peculiaridades do caso concreto.

Todavia, o quantum executado nos presentes autos ultrapassou abundantemente o valor da obrigação originária o qual afronta deliberadamente o princípio da proporcionalidade bem como o enriquecimento sem causa da parte que pleiteou a aplicação da multa.

A partir do momento em que a multa fixada deixa de ter o seu caráter coercitivo e passa a ensejar o enriquecimento da parte, deve ela ser controlada pelo judiciário. Portanto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, limito o valor da multa diária que atualizada perfaz o valor de R$ 1.164.600,00 para o valor da execução do débito, ou seja, R$ 262.041,04.

A corroborar, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] Constatando a excessividade do valor da multa decorrente das astreintes, o juiz pode e deve reduzi-la, de forma a não ensejar o enriquecimento ilícito do credor em atendimento aos princípios da razoabilidade. (AI, 100395/2009, DES.A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/07/2010, Data da publicação no DJE 16/07/2010). [...] A lei prevê a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva (Art. 461, § 6o, CPC). (AI, 74906/2007, DES.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2007, Data da publicação no DJE 14/01/2008).

ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, REVOGO a multa diária aplicada e a limito em R$ 262.041,04, não obstante a possibilidade de nova fixação de multa. Intimem-se. (ID. 67329467 - Pág. 16).

As astreintes são fixadas em casos de descumprimento de decisão judicial possuindo natureza coercitiva e condicional, sendo certo que sua finalidade está ligada à postura do devedor no cumprimento da obrigação, isso nos termos do art. 461, § 4o, do Código de Processo Civil/1973 (art. 537, § 1°, CPC/15).

In casu
, no que se refere a limitação da multa, acertada a decisão agravada, vez que a astreinte já alcançava a quantia de R$ 1.164.600,00 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil reais), reduzida pelo Juízo
a quo
para a quantia de R$ 262.041,04 (duzentos e sessenta e dois mil, quarenta e um reais e quatro centavos), valor do débito objeto da demanda.

Destaca-se que o valor em que limitada a astreinte atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e é suficiente para repreender a conduta do Agravado pelo descumprimento de decisão, bem como evita o enriquecimento ilícito da Agravante.

Sobre o tema colacionam-se arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE CESSE COM OS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE MULTA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES – TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar
a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.
(N.U 1020537-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – FORTES INDÍCIOS DA NECESSIDADE DE REPAROS NO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CONSERTO – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante de fortes indícios de que persistem as infiltrações no imóvel novo adquirido pela recorrida das agravantes, inviável o acolhimento do pedido formulado no sentido de reconhecer a inexistência de mais reparos a serem realizados no apartamento.

Constatado que a agravada tem tido problema desde quando pegou as chaves do imóvel novo, passando por várias obras de reparação para conserto de defeitos técnicos como infiltração, desabamento e problemas no quadro elétrico, não se afigura razoável a dilação do prazo para conclusão dos reparos.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não a obrigar ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. Não havendo limitação, dá-se parcial provimento do recurso para fixá-la em 30 dias. (N.U 1003770-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

Cumpre ainda destacar que a revogação consignada na decisão agravada é relativa à continuidade da multa diária, limitando o valor total da astreinte à quantia objeto da execução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021